Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713940-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA FARIA VILELA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tânia Vilela Reis em face da r. decisão (ID 230824120, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 4/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0703054-33.2025.8.07.0018), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator